Tribunal: TJES
Processo: 0026235-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Corrupção de Menores; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026235-36.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYCON SULIVAN MENDES DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026235-36.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON SULIVAN MENDES DE ANDRADE, FILIPE SANTOS SILVA LEÃO

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FILIPE SANTOS SILVA LEÃO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO
. 1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido.

O embargante sustenta a ocorrência de nulidade sob o argumento de que esta Corte realizou juízo de certeza quanto aos fatos.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva pelas razões que exponho a seguir.

Conforme acima asseverado, o embargante insurge-se contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, submetendo o embargante e seu corréu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo consta do acórdão restou explícito que a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença revelou-se incompatível com a prova produzida nos autos.

Para chegar a tal conclusão era inevitável a valoração das provas produzidas nos autos, quando então compreendeu esta Corte que havia nos autos provas suficientes da autoria do embargante quanto ao crime de homicídio em apuração.

Ora, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri compete apenas ao Conselho de Sentença condenar ou absolver, sendo que a esta Corte compete analisar se a sentença revela-se ou não contrária à prova dos autos.

Não pode este Egrégio Tribunal de Justiça condenar ou absolver o embargante, sob pena de se imiscuir na competência do Conselho de Sentença.

E ao me debruçar sobre o acórdão ora embargado, pude observar que esta Primeira Câmara Criminal observou atentamente os limites de sua competência, apontando tão somente, que a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença mostrava-se contrária à prova dos autos.

Nessa toada, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, não deve ser reconhecida a nulidade pretendida pelo embargante.

Em continuidade, a defesa do embargante sustenta que do caderno processual é possível extrair prova suficiente da inocência do embargante.

Vê-se que a defesa busca em realidade, rediscutir o mérito da apelação, o que não é admitido em sede de embargos de declaração que se prestam tão somente a sanar os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)